Tribunal: TJMT
Processo: 0013515-61.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013515-61.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI HENRIQUE GRAGEL DA SILVA (APELADO), GILMARA GRAGEL DOS SANTOS - CPF: 78549973149 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), D. H. G. D. S. (APELADO), GILMARA GRAGEL DOS SANTOS - CPF: 78549973149 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO POLO PASSIVO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE)
– PARECER DO NÚCLEO APOIO TÉCNICO – DESNECESSIDADE DESTA MODALIDADE DE ATENDIMENTO – IMPRESCINDÍVEL O FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS SEM NECESSIDADE DE MAIORES COMPLEXIDADES – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - EXCLUSÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS IMPOSTAS - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME .

1. [...] 5.
Não há, em princípio justificativa para manutenção de técnico de enfermagem em regime de 24 horas
em domicilio. 6. Há,
indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador
, pessoa essa responsável pelos cuidados de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene. 7.
Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso tela
, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. ” [...]

2. [...] Para que o
Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade
. [...].” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017

3. Sentença retificada em sede de reexame e apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
Município de Tangara Da Serra
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0013515-61.2017.811.0055 ajuizada por D. H. G da Silva, representada pelo seu genitor Gilmar Gragel dos Santos Oliveira e assistido pela
Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO

e do Município Apelante, visando a obtenção do tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar – ‘
Home Care’
, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos.

O
Município de Tangara da Serra
recorre arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação.

Assevera que “o Município, ente mais frágil da federação não pode arcar sozinho com tais ônus, em especial com procedimentos de alto custo”.

Destaca a inexistência de responsabilidade solidária, sustentando o dever de exclusão do Município do polo passivo da presente responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pela exclusão do Município do pólo passivo da ação para que seja reformada a sentença para atribuir a responsabilidade do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas com atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar – ‘
Home Care’
, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde do infante, tendo em vista que se trata de tratamento de alto custo, nos moldes da legislação do SUS e Pacto da Saúde.

Nas contrarrazões, a Apelada rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (id. 2991681)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
se manifestou pela rejeição da preliminar aviada e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Município de Tangará da Serra.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo a tecer algumas considerações em face da ação de obrigação de fazer.

A criança substituída, nascida aos 16.03.2015, representada pelo seu pai Gilmar Gragel dos Santos Oliveira, estava regulada pelo SUS e necessitava de atendimento médico domiciliar – ‘
Home Care’
- com pediatra, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista e enfermagem 24 horas com suporte para emergências clínicas, conforme relatório médico.

Constam informações juntadas pelo Município de Tangará da Serra que “
em atenção ás solicitações do paciente Davi Henrique Gragel da Silva informamos que por se tratar de um atendimento de alta complexidade, o atendimento domiciliar tipo ‘
Home Care’
é de competência da Secretaria Estadual de Saúde
”. (id. 2991648).

O parecer do NAT concluiu que “
a pontuação necessária para a indicação de Internação Domiciliar é entre 20 e 35 pontos
”. (...) “
5.
Não há, em princípio justificativa para manutenção de técnico de enfermagem em regime de 24 horas
em domicilio. 6. Há,
indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador
, pessoa essa responsável pelos cuidados de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene. 7.
Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso tela
, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. ”

Consta do caderno processual que a crianças assistida foi submetida ao tratamento via ‘
Home Care’
em 07/07/2017, de baixa complexidade. (id. nº 2991664)

Não se vislumbra nos autos, a gravidade do estado de saúde do Autor para justificar o atendimento na modalidade ‘
Home Care’,
com toda a estrutura de alta complexidade
, como bem referenciado à luz do parecer do NAT, sendo suficiente a que foi fornecida e que está, sim, na responsabilidade do Município, pela divisão da competência do Sistema Único de Saúde.

Conforme bem relatado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico, a indicação para o caso seria de cuidador, sendo desnecessário um técnico de enfermagem, pelo período de vinte e quatro horas.

A análise objetiva e minuciosa dos documentos juntados aos autos, permite a constatação de que o provimento de ‘
home care’
ao paciente é extremamente oneroso ao erário público, ensejando a demonstração cabal da imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Pondero que não é razoável impor ao Poder Público fornecer o considerável e custoso aparato a envolver a chamada internação ‘
home care’
, nos termos vindicados, em detrimento de tratamento diverso, disponível ao Requerente, se não há comprovação suficiente de sua imprescindibilidade, ou seja, ser este o único tratamento adequado ao paciente.

In casu
, todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador para viabilizar as necessidades mais complexas do paciente, acompanhado pela equipe multidisciplinar (PSF), uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família, que tem papel de fundamental importância, conquanto afigura-se indispensável sua colaboração e compromisso. Frise-se que a família tem papel de fundamental importância no atendimento às necessidades do paciente, não
podendo ela relegar somente ao Estado o ônus de supri-las.

Ademais, como já decido por esta egrégia Corte de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. "[...] Para que o
Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade
. [...].” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017). (Destaquei)

Registra-se, por oportuno, que a concessão de medidas judiciais para atendimentos de demandas atinentes à saúde - de forma muitas vezes até indiscriminada, sem a observância dos requisitos mínimos -, causam um verdadeiro caos administrativo na saúde pública, quando seus agentes deixam de observar a regularização efetuada internamente, priorizando tão somente as demandas judicializadas, o que impede a concretização de políticas públicas.

Com essa considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e em sede de Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, tão somente para excluir a ressalva das medidas coercitivas impostas, mormente a de bloqueio de verbas públicas, posto que houve cumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019